Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600762-70.2020.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR RODRIGO OTÁVIO
Órgão julgador: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR RODRIGO OTÁVIO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
06/07/2022
Número: 0600762-70.2020.6.16.0079

Classe: RECURSO CRIMINAL ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 25/02/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600762-70.2020.6.16.0079
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação Penal Eleitoral nº 0600762-
70.2020.6.16.0079 que julgou procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia e, de
consequência, condenou o réu Adalberto Veiga Ferreira, devidamente qualificado, como incurso
nas sanções do artigo 348, da Lei n. 4.737/65, com pena definitiva em 02 (dois) anos de Reclusão e
15 (quinze) dias-multa, ou seja, mínimo legal e, considerando o quantum da pena aplicada ao
condenado e sua primariedade, o regime de cumprimento da pena deve ser o inicialmente aberto
(interpretação do art. 33, § 2º, alínea c e § 3º, do Código Penal). Nos termos do artigo 44, do Código
Penal, restando atendidos os incisos I, II e III, do mesmo dispositivo, substituiu a pena privativa de
liberdade imposta ao acusado, por uma pena restritiva de direitos, qual seja: prestação pecuniária,
consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo vigente, a ser destinada ao Conselho da
Comunidade desta Comarca e multa, consistente no pagamento de 10 (dez) dias-multa no valor de
1/30 do Salário Mínimo Nacional. (Denúncia oferecida pelo Ministério Público em face Adalberto
Veiga Ferreira, com base no seguinte fato: no dia 01 de novembro de 2016, em horário e local não
especificados nos autos, mas certamente entre as 10h56min e 18h48min, na circunscrição desta
79ª Zona Eleitoral de Ibaiti/PR, o denunciado Adalberto Veiga Ferreira, agindo dolosamente,
falsificou o extrato de prestação de contas final da Comissão Provisória do Partido Social Liberal
(PSL) de Conselheiro Mairinck/PR, relativo às Eleições 2016, nos autos de PCE n. 0600375-
46.2016.6.16.0079 (cf. documento de ID 57729585 - pág. 11). Na ocasião, o denunciado falsificou a
assinatura de Francisco de Assis Dutra, indicado como tesoureiro, mas que sequer era membro do
órgão partidário, tudo conforme extrato de prestação de contas final e certidão (ID 57729585 - págs.
11 e 12) e laudo de perícia grafotécnica n. 1003/2020 (ID 83168355 - págs. 14/28).Ref.: Notícia de
fato: MPPR - 0061.18.000016-0; IPL 2020.0088508 - DPF/LDA/PR)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADALBERTO VEIGA FERREIRA (RECORRENTE)
MARCELO MARTINEZ DIB (ADVOGADO)
VAGNER BATISTA ALVES (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

42996
553
06/07/2022 09:34 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.832
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600762-70.2020.6.16.0079 – Conselheiro Mairinck –
P
A
R
A
N
Á

R O B E R T O
R I B A S
T A V A R N A R O
R e l a t o r :

RECORRENTE:
ADALBERTO
VEIGA
FERREIRA

-
OAB/PR71869-A
ADVOGADO:
MARCELO
MARTINEZ
DIB

-
OAB/PR72618-A
ADVOGADO:
VAGNER
BATISTA
ALVES
RECORRIDO:
PROMOTOR
ELEITORAL
DO
ESTADO
DO
PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA - RECURSO CRIMINAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO
DELITO TIPIFICADO NO ART. 348 DO
CÓDIGO ELEITORAL (FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTO PÚBLICO PARA
FINS ELEITORAIS). PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO
RETROATIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONDENAÇÃO
BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS
INFORMATIVOS
COLHIDOS NA FASE DO INQUÉRITO
POLICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS NA
FASE JUDICIAL. ART. 155 DO CPP.
SENTENÇA
REFORMADA
PARA
ABSOLVER
O
RECORRENTE.
RECURSO PROVIDO.
1. A extinção da punibilidade pela
prescrição depois do trânsito em julgado
para a acusação regula-se pela pena
efetivamente aplicada (CP, art. 110).
2. Não há que se falar em prescrição
retroativa se entre o recebimento da
denúncia e a publicação da sentença não
houve o decurso do prazo prescricional.
Num. 42996553 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

3. Não se admite a prolação de um decreto
condenatório
fundamentado
exclusivamente em elementos informativos
colhidos durante o Inquérito Policial (art.
155
do
CPP),
pela
ausência
do
contraditório e da ampla defesa, podendo o
juiz deles se utilizar para reforçar seu
convencimento, desde que corroborado por
provas produzidas durante a instrução
processual ou desde que essas provas sejam
repetidas em juízo, o que não ocorreu no
caso em tela. Precedentes do STJ.
4. Na espécie, um único laudo grafotécnico
produzido durante o Inquérito, no qual o
perito aponta que as evidências indicam
moderadamente
a
ocorrência
de
falsificação de assinatura, não é suficiente
para justificar a condenação do réu, uma
vez que, tratando-se de prova isolada, deixa
dúvida razoável a respeito da materialidade
e autoria do crime previsto no art. 348 do
CE.
5. Recurso provido. Sentença reformada
para absolver o recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/07/2022
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
em face de
, pela prática, em tese, do crime
ELEITORAL
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
previsto no art. 348 do Código Eleitoral.
O
ofereceu denúncia no dia 21/05/2021, a
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
qual foi recebida em 28/05/2021, sob a alegação de que o recorrente teria falsificado, em parte,
o extrato da Prestação de Ccontas final da COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
de
, relativo às Eleições 2016, nos autos de PCE
LIBERAL (PSL)
CONSELHEIRO MAIRINCK
nº 0600375-46.2016.6.16.0079.
Num. 42996553 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

O acusado foi citado pessoalmente (id. 42899968) e apresentou resposta à
acusação.
Em audiência foram inquiridas as testemunhas
e
ANTERO FERREIRA CORREA
bem como interrogado o réu
.
BENEDITO MORAIS,
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
Na sentença, o juízo eleitoral da 79ª
julgou
ZONA ELEITORAL - IBAITI
procedente a pretensão punitiva estatal veiculada na denúncia e, de consequência, condenou o
réu como incurso nas sanções do art. 348 do Código Eleitoral, fixando a pena em 2 anos de
reclusão e 15 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de
direitos, qual seja prestação pecuniária, consistente no pagamento de 1 (um) salário mínimo
.
vigente e 10 (dez) dias-multa no valor de 1/30 do Salário Mínimo Nacional (id. 42900047)
Em suas razões recursais (id. 42900042),
alega,
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
preliminarmente, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, sob o argumento
de que entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia houve o transcurso de 4
(quatro) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia. No mérito, argui, em síntese, que: i) na sentença, o
juízo
fundamentou sua decisão pautada em depoimentos e provas periciais elaboradas
a quo
na fase de Inquérito, onde não há a presença indispensável do contraditório e da ampla defesa,
de tal forma que teria ocorrido
; ii) a prova pericial, também produzida na fase
error in judicando
de Inquérito, é inconclusiva, posto que concluiu por uma convicção moderada de que a
assinatura aposta na Prestação de Contas eleitoral do ano de 2016, do PARTIDO SOCIAL
, era do apelante; iii)
LIBERAL DE CONSELHEIRO MAIRINCK
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA
era o responsável financeiro (tesoureiro) da campanha eleitoral da Coligação “RENOVAÇÃO,
” da qual faziam parte os seguintes partidos PSDB/PSL/PDT/PR, ou
TRABALHO E DIGNIDADE
seja, era parte o
PSL, tendo ainda como contador o apelante, o
PARTIDO SOCIAL LIBERAL -
que ocasionou a confusão quando da nominação do tesoureiro na Prestação de Contas anual
do partido, motivo pelo qual estava o seu nome no documento em questão; iv) as informações
contidas na Prestação de Contas partidárias apresentadas à Justiça Eleitoral são verídicas; e
v) no caso de entendimento pela culpabilidade do apelante, cabe a aplicação do princípio da
insignificância. Requer o provimento do Recurso para fins de que seja declarada prescrita a
pretensão punitiva estatal e, não sendo este o entendimento, a reforma da sentença, com
absolvição do recorrente. Subsidiariamente, pleiteia pela aplicação do princípio da
insignificância e pela diminuição das penas privativa de liberdade e de multa para o mínimo
legal.
Contrarrazões do
pela manutenção da
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sentença (id. 42900065).
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 42912068).
É o relatório.

VOTO
Num. 42996553 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
II.i -
razão pela qual deve ser conhecido.

A denúncia oferecida pelo
está
II.ii -
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
sedimentada no seguinte fato:
No dia 01 de novembro de 2016, em horário e local não especificados nos autos,
mas certamente entre as 10h56min e18h48min, na circunscrição desta 79ª Zona
Eleitoral de Ibaiti/PR, o denunciado ADALBERTO VEIGA FERREIRA, agindo
dolosamente, falsificou o extrato de prestação de contas final da Comissão
Provisória do Partido Social Liberal (PSL) de Conselheiro Mairinck /PR, relativo
às Eleições 2016, nos autos de PCE n. 0600375-46.2016.6.16.0079 (cf.
documento de ID57729585 – pág. 11).
Na ocasião, o denunciado falsificou a assinatura de Francisco de Assis Dutra,
indicado como tesoureiro, mas que sequer era membro do órgão partidário, tudo
conforme extrato de prestação de contas final e certidão (ID 57729585 – págs.
11 e12) e laudo de perícia grafotécnica n. 1003/2020 (ID 83168355 –págs.
14/28).

Preliminarmente, o recorrente aduz a ocorrência da prescrição da pretensão
II.iii -
punitiva, na modalidade retroativa, argumentando que o fato ocorreu no dia 01/11/2016; a
denúncia fora recebida no dia 02/05/2021; a sentença foi prolatada no dia 10/01/2021,
condenando o recorrente à pena privativa de liberdade em 2 (dois) anos de reclusão e 15
(quinze) dias-multa; a intimação do apelante foi feita no dia 18/01/2022 e, dessa forma, estaria
configurada a prescrição, nos termos do art. 109, V do Código Penal, haja vista o transcurso de
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 1 (um) dia entre a data do fato e a data do recebimento da
denúncia.
A prescrição depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a
acusação está regulada pelo o art. 110, § 1º do CP, que assim dispõe:
§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para
a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da
denúncia ou queixa.
Em relação à prescrição retroativa,
ensina:
ROGERIO GRECO
Diz-se retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código
Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na
sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o
Num. 42996553 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento
da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis.
Antes da modificação trazida pela Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, o
primeiro marco de contagem da prescrição retroativa era a chamada data do
fato, ou seja, a data em que o crime havia sido praticado (nos termos do art. 111
do CP). Agora, o primeiro marco para essa contagem, levando-se em
consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na
sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis, é, efetivamente, a data do
. (sem destaque no original)
recebimento da denúncia ou da queixa
(Curso de Direito Penal - Parte Geral, 19ª ed, cap. 48)
É de se destacar que, após a alteração da redação do art. 110, § 1º do CP pela
Lei nº 12.234/2010, não há mais, na legislação, a autorização para que a prescrição que leva
em conta a pena aplicada tenha como marco inicial a data do fato, como pretende o recorrente.
No caso,
foi condenado ao cumprimento da
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
pena de 2 (dois) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, sendo o prazo prescricional de 4
(quatro) anos (art. 109, IV).
Dessa forma, da data do recebimento da denúncia (28/05/2021 - id. 42899954) -
primeiro marco temporal a ser considerado (art. 110, § 1º do CP) - até a publicação da
sentença em 14/01/2022 (art. 117, IV do CP) não decorreu o prazo prescricional de 4 (quatro)
anos alegado pelo recorrente.
Assim, deve ser afastada a preliminar acerca da ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva.

Conforme relatado, o réu foi denunciado como incurso no art. 348 do Código
II.iv -
Eleitoral pela prática, em tese, do crime de falsificação de documento público para fins
eleitorais, consistente na alegada falsificação da assinatura de FRANCISCO DE ASSIS
, indicado como tesoureiro no extrato de Prestação de Contas final da Comissão
DUTRA
Provisória do Partido Social Liberal (PSL) de
k, relativo às Eleições
CONSELHEIRO MAIRINC
2016, nos autos de PC nº 0600375-46.2016.6.16.0079.
O crime de falsificação de documento público para fins eleitorais está previsto no
art. 348 do Código Eleitoral, que assim dispõe:
Art. 348. Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar
documento público verdadeiro, para fins eleitorais:
Pena – reclusão de dois a seis anos e pagamento de 15 a 30 dias-multa.
§ 1º Se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do
cargo, a pena é agravada.
Num. 42996553 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

§ 2º Para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de
entidade paraestatal, inclusive fundação do Estado.
A respeito desse delito,
ensina que:
JOSÉ JAIRO GOMES
Quanto ao tipo subjetivo, é o dolo de dano, não sendo prevista forma culposa.
Consiste o dolo na vontade de falsificar, no todo ou em parte, documento
público, ou alterar documento público verdadeiro. O tipo contém um elemento
subjetivo, pois a falsidade deve ser “para fins eleitorais”. Sendo diversa a
intenção do agente ou dirigindo-se ela a outra finalidade que não a indicada, a
conduta não se subsumirá ao tipo do art. 348 do CE, que é especial. Por fins
eleitorais deve compreender qualquer um, não sendo preciso que eles se
restrinjam às eleições, votação e respectivos resultados. O crime é formal. Sua
consumação se perfaz com a só falsificação ou com a só alteração de
documento público. Para a consumação, irrelevante é que o documento seja
usado posteriormente ou saia da posse do agente. Ademais, é dispensável que
ocorra lesão à administração eleitoral.
(
, 5ª ed., Atlas, p. 223)
Crimes Eleitorais e Processo Penal Eleitoral
No mérito, o recorrente alega
na sentença, sob o argumento de
error in judicando
ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que a acusação se baseou em provas
produzidas unicamente durante o Inquérito Policial, contrariando o art. 155 do Código de
Processo Penal, que assim dispõe:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida
em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente
nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas
cautelares, não repetíveis e antecipadas.
A jurisprudência do
caminha no sentido de
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
que órgão julgador pode se valer dos elementos de prova obtidos no Inquérito Policial para
reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por
provas produzidas durante a instrução processual, consoante se infere a seguir:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. 1. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 2. AFRONTA AO
ART. 155 DO CPP. NÃO VERIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVAS
JUDICIALIZADAS. 3. VIOLAÇÃO DO ART. 215 DO CP. AUSÊNCIA DAS
ELEMENTARES. NÃO VERIFICAÇÃO. OFENSA AO ART. 386 DO CPP.
CONJUNTO PROBATÓRIO. REVERSÃO DAS CONCLUSÕES DA CORTE
LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. AFRONTA AO ART. 312 DO
CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
SÚMULAS
282/STF
E
356/STF.
5.
EXECUÇÃO
Num. 42996553 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

PROVISÓRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
[...]
2. No que concerne à alegada afronta ao art. 155 do CPP, tem-se que
mencionado dispositivo legal veda apenas a condenação baseada
exclusivamente em elementos extrajudiciais. Assim, havendo também
provas judicializadas, não há óbice à utilização dos elementos de prova
obtidos no inquérito policial, submetidos ao crivo do devido processo
legal.
- Nessa linha de raciocínio, o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza
estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de
informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não
repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em
atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde
,
que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial
podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso
concreto. (AgRg no HC n. 342.690/RO, QuintaTurma, rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, DJe de 13/04/2021).
[...]
(AgRg no AREsp 1872115/RJ, rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª
TURMA, j. em 17/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA
EXCLUSIVAMENTE
EM
ELEMENTOS
DE
INFORMAÇÃO.
NÃO
VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E
DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA.MOTIVAÇÃO
IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.
NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
3. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto
condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos
colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo
legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No
entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo
ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.
Num. 42996553 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

[...]
(AgRg no AREsp 1264516/DF, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6ª TURMA,
j. em 10/08/2021)
O
também se orienta no mesmo sentido:
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO.
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
ELEITORAL. ART 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA. REAPRECIAÇÃO DE
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 24 DO TSE.
DESPROVIMENTO.
[...]
2. Os elementos do inquérito podem influir na formação do livre
convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam
outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo.
[...]
(TSE, AI nº 29066, Acórdão, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE 16/03/2021)

No Inquérito, foram produzidas as seguintes provas: i) laudo de perícia
II.v -
grafotécnica (id. 42899945) e ii) declarações de
(indicado
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA
como tesoureiro do partido),
(presidente do partido) e
ANTERO FERREIRA CORREA
(contabilista).
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas ANTERO FERREIRA CORREA
(presidente do partido) e
, bem como houve o interrogatório do réu.
BENEDITO MORAIS
(indicado como tesoureiro do partido no extrato da prestação
FRANCISCO DE ASSIS DUTRA
de contas) faleceu em 27/03/2020 (id. 42899997).
Em juízo, a testemunha
afirmou o seguinte:
ANTERO FERREIRA CORREA
que é pai do acusado; conheceu o Francisco; acredita que ele não falsificou;
toda vez que prestava contas, as prestações de contas, o acusado fazia sempre
zerado, sem movimento; o Wilson Ramos pegava o documento para protocolar
no cartório eleitoral; Wilson era quem pegava o documento e coletava as
assinaturas; nessa prestação de 2016 também foi assim; Francisco era filiado ao
PSL, era o tesoureiro; assinou essa prestação de contas de 2016; foi Wilson
Ramos que levou o documento para ele assinar; assinou em cima do carro do
Wilson; quando assinou o documento não tinha ainda a assinatura do Francisco;
naquele ano não teve movimentação financeira no partido; era Adalberto que
imprimia a prestação de contas; se lembra de ter ido em Londrina prestar
declarações na PF; não autorizou seu filho a assinar por ele; estava nervoso em
Num. 42996553 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

Londrina, mas foi ele mesmo que assinou o documento, em cima do carro de
Wilson; estava nervoso, por isso disse que não tinha sido ele que tinha assinado;
mas depois se lembrou que tinha assinado; Wilson Ramos passou em sua
chácara para pegar sua assinatura; o documento havia sido impresso pelo
Adalberto; foi Wilson Ramos que fez tudo isso; não sabe porque o nome de
Francisco estava impresso no documento; confirma que assinou o documento;
Francisco lhe disse que era o tesoureiro do PSL.
Já a testemunha
disse que conhece o acusado e que nada
BENEDITO MORAES
sabe que o desabone.
Interrogado, o denunciado afirmou que (id. 100598799):
era ele que conferia e imprimia a prestação de contas, assinava e passava para
a frente; achava que Francisco era o tesoureiro do partido; ele tinha sido
tesoureiro, então Francisco se desfiliou e não o avisou; não se lembra os anos
em que Francisco foi o tesoureiro do partido; fez a prestação de contas, e como
o prazo estava na última hora, assinou e passou para Wilson colher as
assinaturas; seu cunhado Adelson que contratou Wilson; não chegou a
conversar com o Wilson sobre o que tinha acontecido, não viu mais Wilson; foi
em Londrina, forneceu as assinaturas, mas não foi ele que assinou falsamente;
Wilson não era filiado ao partido, apenas prestava serviços; foi o acusado que
confeccionou a prestação de contas e a imprimiu; preencheu o nome de
Francisco, mas acreditava que ele era tesoureiro do partido; seu cunhado que
contratou Wilson para coletar as assinaturas e entregar no cartório; a relação
com Wilson foi somente nessa época.
O juízo de origem entendeu provada a materialidade e autoria do delito previsto
no art. 348 do CE nos seguintes termos:
As evidências colhidas na fase policial e provas produzidas em juízo
demonstram que a autoria da infração recai serena sobre o réu ADALBERTO
VEIGA FERREIRA.
Interrogado em juízo, o réu aduziu, em síntese, que foi ele quem confeccionou e
imprimiu a prestação de contas, bem como após sua assinatura, encaminhou
“para frente” através de Wilson, que recolheria as demais assinaturas. Disse que
achava que Francisco era o tesoureiro do partido, mas que não foi ele quem
assinou falsamente.
Todavia, o relato não convence e encontra-se em desacordo com as demais
provas colacionadas.
Nos autos do Inquérito Policial, observa-se que as testemunhas Wilson Ramos e
Francisco de Assis Dutra negaram a assinatura guerreada, tendo Francisco
afirmado que não foi tesoureiro da campanha eleitoral do partido PSL de
Conselheiro Mairinck (fato este incontroverso), bem como negou bem como
autorização à Antero a colocar seu nome como tesoureiro.
Num. 42996553 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

Antero Ferreiro Correa, também ouvido como testemunha no Inquérito Policial,
confirmou que Francisco nunca foi contador do PSL, desconhecendo o motivo
daquele constar como contador no extrato de prestação de contas, negando
qualquer assinatura no extrato de prestação de contas, tampouco mencionou a
participação de Wilson na colheita das assinaturas.
Todavia, em Juízo, seu depoimento tomou outro rumo. Com o escopo de alinhar
seu depoimento ao do acusado, afirmou que Francisco era filiado e tesoureiro do
PSL e que Wilson Ramos pegava o documento para coletar assinaturas e
protocolar no cartório eleitoral, tendo assinado o extrato de prestação de contas
sobre seu próprio nome sobre o capô do carro de Wilson Ramos.
Pois bem.
O laudo técnico de ID 83168355 esclarece os pontos divergentes, concluindo a
perícia ser falsa a assinatura de Francisco no extrato de prestação de contas e
não ter sido realizada por Wilson Ramos, nem pelo próprio Francisco (ID
83165899), apontando, entretanto, a existência de convergências que suportam
moderadamente a hipótese de que as assinaturas de Francisco de Assis Dutra e
a do próprio denunciado Adalberto Veiga Ferreira tenham sido por este lançada
no Extrato de Prestação de Contas.
Como se vê, a sentença condenatória baseou-se no laudo técnico e nos
depoimentos das testemunhas
e
WILSON RAMOS, FRANCISCO DE ASSIS DUTRA
ANTERO
, prestados no Inquérito.
FERREIRA CORREA
Inicialmente, destaca-se que não há óbice em relação à utilização do laudo
grafotécnico produzido no Inquérito, eis que, nos termos da jurisprudência do STJ, “perícias e
documentos são provas que não necessitam ser repetidas no curso da ação penal, podendo
ser validamente utilizadas para a definição da culpa penal sem violação do art. 155 do Código
” (STJ AgRg no REsp 1522716/SE, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª
de Processo Penal
T., j. em 20/03/2018).
Em relação à materialidade, o laudo grafotécnico aponta que:
Com base no Manual de Procedimentos Periciais – Documentoscopia –
Elaboração de Laudos de Exames Grafoscópicos – 3ª Edição, as divergências
apontam para conclusão de nível IV: As evidências suportam moderadamente
a hipótese de que a assinatura questionada lançada no “EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL” da Justiça Eleitoral, campo destinado a
assinatura de FRANCISCO DE ASSIS DUTRA (Tesoureiro) (Figura 2 – fl. 8), não
foi produzida pelo mesmo punho escritor colhida no AUTO DE COLHEITA DE
MATERIAL GRÁFICO de FRANCISCO DE ASSIS DUTRA (Figura 1 – fls. 36/40).
Desta forma, o resultado do confronto entre a assinatura questionada e a
assinatura constantes do respectivo AUTO DE COLHEITA DE MATERIAL
Num. 42996553 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

GRÁFICO de FRANCISCO DE ASSIS DUTRA é indicação negativa de
autenticidade, conforme detalhado no Item III – EXAMES. (sem destaque no
original)
Por sua vez, no tocante à possível falsificação da assinatura de
o pelo
FRANCISC
recorrente
no extrato da Prestação de Contas, o laudo grafotécnico indica que:
ADALBERTO
Com base no Manual de Procedimentos Periciais – Documentoscopia –
Elaboração de Laudos de Exames Grafoscópicos – 3ª Edição, as convergências
apontam para conclusão de nível II: As evidências suportam moderadamente
a hipótese de que a assinatura questionada lançada no “EXTRATO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL” da Justiça Eleitoral, campo destinado a
assinatura de ADALBERTO VEIGA FERREIRA (Contabilista)(Figura 2 – fl. 8), foi
produzida pelo mesmo punho escritor colhida no AUTO DE COLHEITA DE
MATERIAL GRÁFICO de ADALBERTO VEIGA FERREIRA (Figura 1 – fls. 53/57)
(Tabela 1); e, suportam moderadamente a hipótese de que a assinatura
questionada lançada no “EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL” da
Justiça Eleitoral, campo destinado a assinatura de FRANCISCO DE ASSIS
DUTRA (Tesoureiro) (Figura 2 – fl. 8), foi produzida pelo mesmo punho escritor
colhida no AUTO DE COLHEITA DE MATERIAL GRÁFICO de ADALBERTO
VEIGA FERREIRA (Figura 1 – fls. 53/57) (Tabela 2). Desta forma, o resultado do
confronto entre as assinaturas questionadas e os escritos constantes do
respectivo AUTO DE COLHEITA DE MATERIAL GRÁFICO de ADALBERTO
VEIGA FERREIRA são indicações positivas de autenticidade, conforme consta
no item III – EXAMES. (sem destaque no original)
Dessa forma, de acordo com a escala apresentada pelo perito (id. 42899945),
para um nível de certeza da falsificação, a conclusão deveria indicar que as evidências
e não apenas
que assinatura de
apontam fortemente
moderadamente
FRANCISCO DE ASSIS
não foi por ele produzida, bem como que foi produzida por
DUTRA
ADALBERTO VEIGA
, deixando dúvida razoável a respeito da ocorrência do crime.
FERREIRA
Além disso, o laudo, não foi confirmado por outras provas irrefutáveis na esfera
judicial, sendo, portanto, prova isolada, ou seja, não corroborada por outros elementos aptos a
ensejar uma sentença condenatória.
O
, não obstante tenha trazido indícios de
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL
provas por ocasião da denúncia, durante a instrução probatória, não logrou êxito em comprovar
a intenção dolosa de
de falsificar a assinatura de
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
no extrato da prestação de contas.
FRANCISCO
Em juízo não foi produzida nenhuma prova que corrobore os fatos descritos na
denúncia, porquanto no interrogatório o réu negou os fatos, a testemunha ANTERO FERREIRA
afirmou que é pai do acusado, conheceu o
e acredita que
CORREA
FRANCISCO
não falsificou a assinatura e a testemunha
apenas se limitou a dizer
ADALBERTO
BENEDITO
que conhece o acusado e que nada sabe que o desabone.
Num. 42996553 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

Nesses termos, há dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito, que
só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo.
A respeito dos elementos de convicção necessários à condenação do réu em
Ação Penal, eis um trecho do voto proferido pelo e. Min. Celso de Melo no julgamento da AP nº
858:
A condenação do réu pela prática de qualquer delito – até mesmo pela prática de
uma simples contravenção penal – somente se justificará quando existentes, no
processo, e sempre colhidos sob a égide do postulado constitucional do
contraditório, elementos de convicção que, projetando-se “beyond all reasonable
doubt” (além, portanto, de qualquer dúvida razoável), veiculem dados
consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório pelo
Poder Judiciário.
(AP 858, rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª T., j. em 26/08/2014)
Assim, remanescendo dúvida razoável acerca da materialidade e autoria do crime
previsto no art. 348 do CE, a obstar a formação de um juízo condenatório seguro, é imperiosa a
absolvição do recorrente, por força da presunção de não culpabilidade que grassa em seu
favor.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Criminal,
para absolver o réu
do crime tipificado no art. 348 do Código
ADALBERTO VEIGA FERREIRA
Eleitoral, com fulcro no art. 386, VII do Código de Processo Penal.
- relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (14209) Nº 0600762-70.2020.6.16.0079 - Conselheiro Mairinck -
PARANÁ - RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REVISOR: DR RODRIGO OTÁVIO
RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE: ADALBERTO VEIGA FERREIRA -
Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO MARTINEZ DIB - PR71869-A, VAGNER BATISTA
ALVES - PR72618-A - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO
Num. 42996553 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, substituta em exercício,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.07.2022.
Num. 42996553 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 06/07/2022 09:34:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22070609340822300000041968576
Número do documento: 22070609340822300000041968576